Tribunal: TJPA
Processo: 0012491-52.2017.8.14.0107
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, I E II, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÃÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A materialidade encontra-se devidamente comprovada atravÃ©s do Auto de apreensÃ£o e apresentaÃ§Ã£o (fl. 14), onde consta que foram apreendidos um aparelho celular marca LG, uma faca de fabricaÃ§Ã£o artesanal e uma bicicleta, que estavam de posse do apelante Charles FranÃ§a Vieira Batista. A autoria de igual forma, atravÃ©s das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, na fase extrajudicial, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante do apelante, em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatÃ3rio, pois alÃ©m de ter declarado perante os policiais que participou efetivamente da empreita criminosa, foi capturado de posse da res furtiva. Dessa forma, totalmente comprovada a autoria e materialidade do delito, sendo descabida acolher qualquer tese defensiva em relaÃ§Ã£o a insuficiÃªncia de provas ou negativa de autoria, pois apesar da vÃtima, nÃ£o ter comparecido em juÃzo para confirmar suas declaraÃ§Ãμes em sede policial, foram corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares que efetivaram a prisÃ£o do apelante. REDUÃÃO DA PENA BASE â InsubsistÃªncia. Ainda que se considere as circunstÃ¢ncias do crime, como neutra, existem duas outras circunstÃ¢ncias judiciais valoradas concretamente como desfavorÃ¡veis, justificando-se a aplicaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar a sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO â InocorrÃªncia. Totalmente comprovada pelo depoimento da vÃtima em sede extrajudicial, conforme anteriormente transcrito, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 14, deste Tribunal. DETRAÃÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL â Impossibilidade. MatÃ©ria afeta ao JuÃzo das ExecuÃ§Ãμes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE DOM ELISEU
APELANTE: CHARLES FRANÇA VIEIRA BATISTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012491-52.2017.8.14.0107

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação (fl. 14), onde consta que foram apreendidos um aparelho celular marca LG, uma faca de fabricação artesanal e uma bicicleta, que estavam de posse do apelante Charles França Vieira Batista. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima, na fase extrajudicial, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, pois além de ter declarado perante os policiais que participou efetivamente da empreita criminosa, foi capturado de posse da
res furtiva.
Dessa forma, totalmente comprovada a autoria e materialidade do delito, sendo descabida acolher qualquer tese defensiva em relação a insuficiência de provas ou negativa de autoria, pois apesar da vítima, não ter comparecido em juízo para confirmar suas declarações em sede policial, foram corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares que efetivaram a prisão do apelante. REDUÇÃO DA PENA BASE - Insubsistência.

Ainda que se considere as circunstâncias do crime, como neutra, existem duas outras circunstâncias judiciais valoradas concretamente como desfavoráveis, justificando-se a aplicação da pena base acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - Inocorrência. Totalmente comprovada pelo depoimento da vítima em sede extrajudicial, conforme anteriormente transcrito, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal. DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL - Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE DOM ELISEU
APELANTE: CHARLES FRANÇA VIEIRA BATISTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012491-52.2017.8.14.0107
R e l a t ó r i o

CHARLES FRANÇA VIEIRA BATISTA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Consta da denúncia, que no dia 09 de dezembro de 2017, por volta das 23h e 40min, o ora denunciado, juntamente com um terceiro não identificado, com emprego de arma de fogo, tomou de assalto a vítima Magda Mota Silva, na época dos fatos com apenas 13 (treze) anos de idade, subtraindo seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Charles França Vieira Batista, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas produzidas em juízo e negativa de autoria. Alternativamente, pugna pela reanalise da pena base, bem como a exclusão do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva e ao final, que se proceda a detração penal, para fins de readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, somente para afastar a circunstância judicial referente as consequências do crime, sem alterar o
quantum
da pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas produzidas em juízo e negativa de autoria. Alternativamente, pugna pela reanalise da pena base, bem como a exclusão do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva e ao final, que se proceda a detração penal, para fins de readequação do regime de cumprimento de pena.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação (fl. 14), onde consta que foram apreendidos um aparelho celular marca LG, uma faca de fabricação artesanal e uma bicicleta, que estavam de posse do apelante Charles França Vieira Batista.

A autoria de igual forma, através das declarações da vítima Magda Mota Silva, na fase extrajudicial, quando narrou que no dia dos fatos foi abordada por dois homens em uma bicicleta, que um deles estava armado, com uma arma de fogo e anunciou assalto, que lhe entregou seu aparelho celular e logo em seguida seus irmãos foram atrás dos assaltantes, ocasião em que a policia militar estava passando no local e lhe deram apoio fazendo a apreensão do apelante, que o reconheceu como sendo autor do delito que sofreu, que culminou na subtração do seu aparelho celular.

Corroborado pelo depoimento do Sargento da PM Juvenal Oliveira Pinto, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando afirmou lembrar-se da prisão do apelante, que foi informado que tinham roubado o celular da jovem, que os mesmos tentaram fugir, mas foram alcançados, tendo somente um conseguido de fato fugir e quando capturado, o apelante Charles admitiu ter praticado o crime, tendo a vítima o reconhecido na delegacia.

De igual forma, coerente e harmônica, o Soldado da PM Virgílio Rodrigues Franco Junior, também em juízo, narrou que participou da prisão de Charles, que estavam em ronda quando foram acionados por populares e a vítima disse a direção que tinham ido, porém só encontraram o apelante Charles, que no momento admitiu o crime e posteriormente, a vítima o identificou como autor do delito.

O apelante por sua vez, declarou que estava no momento do crime, no entanto não participou, pois não sabia que o terceiro que estava acompanhando ia pratica-lo, tornando isolada a sua declaração, pois além de ter declarado perante os policiais que participou efetivamente da empreita criminosa, foi capturado de posse da
res furtiva.

Dessa forma, totalmente comprovada a autoria e materialidade do delito, sendo descabida acolher qualquer tese defensiva em relação a insuficiência de provas ou negativa de autoria, pois apesar da vítima, não ter comparecido em juízo para confirmar suas declarações em sede policial, foram corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares que efetivaram a prisão do apelante.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Passo a analise da dosimetria da pena realizada pelo juízo
a quo,
em que, na primeira fase, valorou como negativas as circunstâncias referentes a culpabilidade
¿(...) refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito contra uma adolescente de treze anos)¿,
as circunstâncias do crime
¿(...) analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc), neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que agiu em via pública, com grave ameaça, usando arma de fogo, para subtrair coisa alheia móvel.)¿,
bem como as consequências do crime,
¿(...) que são a extensão dos danos causados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (no que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois subtraiu o celular da vítima, contribuindo ainda mais para disseminar insegurança na cidade.)¿,
assim, ainda que se considere as circunstâncias do crime, como neutra, existem duas outras circunstâncias judiciais valoradas concretamente como desfavoráveis, justificando-se a aplicação da pena base acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo.

Da mesma forma, não existe a possibilidade em excluir a majorante do emprego de arma de fogo, pois comprovada por meio das declarações da vítima, consoante a Súmula 14, deste Tribunal:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na pratica delitiva.¿.

Inviável, também acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
-
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA